Tribunal: TCU
Processo: 024.646/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 937/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Decares Comércio Ltda. contra o Acórdão 2283/2021-TCU-Plenário (peça 108), por meio do qual esta Corte de Contas, entre outras medidas, conheceu de representação, considerou-a procedente e converteu os autos em tomada de contas especial para identificação e citação dos responsáveis, obtenção do devido ressarcimento e aplicação das sanções cabíveis pelo superfaturamento constatado nos Contratos 143/2019, 148/2019, 17/2020, 18/2020, 41/2020, 47/2020 e 56/2020, oriundos da ata de registro de preços do Pregão Eletrônico 10/2019, promovido pela Sesau/RR, devendo ainda ser examinada a ocorrência de possível superfaturamento no Contrato 70/2020, todos celebrados entre a Sesau/RR e a empresa Decares Comércio Ltda; Considerando que a empresa recorrente se insurge contra o subitem 9.2 do Acórdão 2283/2021-TCU-Plenário , que determinou a conversão dos presentes autos em processo de tomada de contas especial; Considerando que o art. 279 do Regimento Interno do TCU estabelece que: "Ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização"; Considerando que a simples conversão do processo em tomada de contas especial não gera qualquer sucumbência aos seus jurisdicionados, ante seu caráter não impositivo, inexistindo, portanto, interesse recursal; Considerando que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de interesse recursal; Considerando a proposta da Serur, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 146, 277, inciso II, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Decares Comércio Ltda., em razão da ausência de interesse recursal, sem prejuízo de que a peça recursal (peça 124) seja recebida como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 279 do RI/TCU; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima. 1. Processo TC- Processo 024.646/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Marcelo de Lima Lopes (XXX.195.058-XX). 1.2. Recorrente: Decares Comércio Ltda. (01.708.499/0001-59). 1.3. Interessado: Decares Comércio Ltda. (01.708.499/0001-59). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Bento Alexandre de Caris (11321/OAB-AM), João Felipe Cunha Pereira (43283/OAB-DF) e outros, representando Decares Comércio Ltda.; Shiska Palamitshchece Pereira Pires (1029/OAB-RR), representando Marcelo de Lima Lopes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.